Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001382-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), L E DE AGUIAR PONTES EIRELI - ME - CNPJ: 20.140.457/0001-09 (AGRAVADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (PROCURADOR), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE REALOQUE, ÀS SUAS EXPENSAS, O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DIFICULDADE DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E RISCO DE QUEDA - RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE – ATRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO COM O CUSTO DA REMOÇÃO, UMA VEZ QUE O POSTE LIMITA O USO PLENO E LIVRE DO IMÓVEL DO AUTOR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo técnico juntado demonstram que a fiação que passa rente à parte de cima da estrutura do imóvel comercial coloca em risco a segurança das pessoas que trabalham e transitam no local, aliado a proximidade do poste de energia elétrica que se encontra em frente às bombas de combustíveis.

Assim, resta configurada não só a probabilidade do direito como também o perigo de dano, inclusive à vida das pessoas que diariamente passam pelo estabelecimento.

Ainda que a agravante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes ao redor, preservando, principalmente, a integridade física dos trabalhadores e pessoas que frequentam o local.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada no 1001693-75.2019.8.11.0059, ajuizada em seu desfavor por L. E. DE AGUIAR PONTES EIRELI - ME, que deferiu pedido liminar e determinou à concessionária ré que realoque, às suas expensas, o poste de energia elétrica localizado no posto de combustível pertencente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

Em suas razões, a agravante alega que é necessária a realização de perícia, vez que o laudo acostado à inicial é insuficiente à demonstração de que o poste de energia elétrica esteja instalado em local inadequado ou oferecendo risco iminente de acidente ou de tombamento.

Afirma que a instalação do mencionado poste é anterior à edificação do imóvel, devendo a agravada ser a responsável por arcar com tais custos, bem como que a agravante é obrigada a prestar o serviço solicitado pela agravada, desde que esta arque com as despesas, na medida em que o pleito visa atender a interesse exclusivamente particular, conforme artigo 114 da Resolução no 456/2000 e artigo 102 da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL.

Sustenta que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e a necessidade de dilação de prazo para cumprimento da liminar.

Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão vergastada, devendo a agravante ser exonerada da obrigação de instalar do transformador na rede de distribuição.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 32721480).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 37254495).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por L.E. DE AGUIAR PONTES - EIRELE em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que é proprietária do Posto de Combustível Serve Mais, localizado na cidade de Confresa/MT, e um dos postes de energia elétrica, alocado em sua propriedade, encontra-se em situação de risco, com perigo de ceder e, por consequência, colidir com uma das bombas de combustíveis presentes no estabelecimento.

Assim, por meio de pedido administrativo, no ano de 2017, requereu, junto à concessionária requerida, o remanejamento do mencionado poste de energia elétrica, ocasião em que foi informado que o valor cobrado para a recolocação do poste seria no importe de R$ 8.000,00.

Posteriormente, em 08 de abril de 2018, a parte autora protocolizou novo pedido para a realocação do poste de energia, sendo cobrado, desta vez, o valor de R$ 28.478,26.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, liminarmente, que a concessionária ré proceda à realocação, às suas expensas, do poste de energia elétrica alocado, irregularmente, no estabelecimento comercial em que a empresa autora exerce sua atividade empresarial.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela o pedido de tutela de urgência e determinou à concessionária ré que realoque, às suas expensas, o poste de energia elétrica localizado no posto de combustível pertencente à parte autora.

Ainda fixou o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da ré, por meio de seu representante legal, para remoção do poste de energia apontado e sua recolocação em local adequado, sendo que, após o transcurso desse prazo, incorrerá em multa diária no patamar de R$100,00 (cem reais).

Irresignada, a parte Ré

interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

In casu, pretende a parte autora a retirada do poste que se encontra localizado em frente ao seu imóvel (posto de combustível), porquanto, ao contatar a ré de forma administrativa, não logrou êxito em solver a questão.

Nas razões recursais a concessionária de energia elétrica agravante não nega, terminantemente, o deslocamento da rede de energia elétrica, solicitando apenas que o autor a fizesse e arcasse com os custos.

Em análise perfunctória, própria dessa fase processual, verifico que o agravado se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, através de prova inequívoca, a justificar o deferimento da antecipação de tutela pelo Juízo a quo.

Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo (ID 32187978, p. 161/169 e ID 32187977) demonstram que a fiação que passa rente à parte de cima da estrutura do imóvel coloca em risco a segurança das pessoas que trabalham e transitam no local, aliado a proximidade do poste de energia elétrica que se encontra em frente às bombas de combustíveis.

Assim, resta configurada não só a probabilidade do direito como também o perigo de dano, inclusive à vida das pessoas que diariamente passam pelo estabelecimento.

É cediço que, a partir do previsto no Decreto no 41.019/57, com as alterações do Decreto no 98.335/89, a obra de remoção de poste de energia elétrica será custeada pelo usuário quando se tratar de melhoria do seu exclusivo interesse.

No caso dos autos, é evidente pela prova dos autos que a remoção postulada pela parte autora não é do seu exclusivo interesse e muito menos visa a melhor utilização do bem, mas sim, pela segurança da coletividade, o que afasta a atribuição do respectivo ônus do serviço às suas expensas.

Ainda que a agravante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes ao redor, preservando, principalmente, a integridade física dos trabalhadores e pessoas que frequentam o local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DA RESIDÊNCIA - RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE – ATRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO COM O CUSTO DA REMOÇÃO, UMA VEZ QUE O POSTE LIMITA O USO PLENO E LIVRE DO IMÓVEL DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTA CORTE – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – À UNÂNIME.” (TJ-SE, Apelação Cível no 0050513-06.2017.8.25.0001, 2a CÂMARA CÍVEL, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 06/08/2019)

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. READEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. RESTRIÇÃO DO USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. CUSTO DA OBRA A SER SUPORTADO PELA RÉ, POR SE TRATAR DE LIMITAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE DA AUTORA. Postula a autora o deslocamento de poste de energia elétrica, que se encontra junto à entrada de sua propriedade, em face da restrição ao uso do imóvel, por parte deste. Ônus de retirada do poste pela concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel (obstrução de acesso à garagem da casa da parte autora). Sentença de procedência mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Recurso Cível no 71008921934, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04/02/2020)

Como bem ressaltado pelo Magistrado de piso na decisão agravada, a parte autora juntou laudo técnico de avaliação do local, no qual o engenheiro civil concluiu que “o poste de energia elétrica se encontra alocado indevidamente, podendo, em caso de eventual tombamento, comprometer a estrutura física do posto de combustível “Serve Mais”, ocasionando explosão, bem assim perigo à integridade dos colaboradores, clientes e transeuntes, fato que pode ensejar prejuízo de alta monta à empresa L.E. Aguiar Pontes EIRELE-ME”.

Ainda houve a ressalva:

“Diante disso, tem-se configurada a probabilidade do direito, bem como risco ao resultado útil do processo, pois além do perigo de tombamento, poderá causar prejuízos de ordem econômica à empresa autora, requisitos previstos para a concessão da tutela de urgência.

Além disso, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogado ou modificado, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se, no caso dos autos, o pagamento respectivo”.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da tutela, pois caso o agravado seja vencido na ação originária, a agravante poderá fazer legitimamente a cobrança de créditos que porventura existam em decorrência dos custos da remoção.

Quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida pelo prazo exíguo, tal questão não é passível de conhecimento em razão da restrita devolutividade do Agravo de Instrumento, garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância, devendo tal pedido ser formulado diretamente ao magistrado de piso.

Com relação à multa fixada, o art. 497 c/c 537 do CPC, faculta ao Juiz estabelecer multa diária visando a compelir o demandado ao cumprimento da obrigação determinada, estando perfeitamente legitimada a decisão hostilizada, não havendo, por enquanto, motivo para afastá-la.

Ademais, conforme previsão legal expressa do art. 537, § 1o, do CPC, o valor e a periodicidade da multa podem ser revistos, inclusive de ofício, caso ela efetivamente venha a incidir e, nas circunstâncias concretas que advierem, revele-se despropositada ou desproporcional (fato inocorrente até o momento).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020